Tribunal: TJMT
Processo: 1022217-60.2021.8.11.0015
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022217-60.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LENILSO LUCAS DE OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 061.316.131-92 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JHONATAN PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 080.414.289-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDER AULER - CPF: 062.647.649-65 (TERCEIRO INTERESSADO), VERNI LUCAS DE CARVALHO - CPF: 667.578.601-63 (TERCEIRO INTERESSADO), N. S. D. C. - CPF: 084.934.071-35 (VÍTIMA), EIDINAMAR JUSTINO DE OLIVEIRA - (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1022217-60.2021.8.11.0015

APELANTE: LENILSO LUCAS DE OLIVEIRA CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – ESTUPRO DE VULNERÁVEL [ART. 217-A DO CP C/C ART. 226, II, NA FORMA DO ART. 71, TODOS DO CP] E AMEAÇA [ART. 147,
CAPUT
, CP] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE COM AS PROVAS PRODUZIDAS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL PRATICADOS CONTRA MENOR DE 14 (QUATORZE) ANOS –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas”
[Enunciado n. 10 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1022217-60.2021.8.11.0015

APELANTE: LENILSO LUCAS DE OLIVEIRA CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação aviada pela Defensoria Pública em favor de LENILSO LUCAS DE OLIVEIRA CARVALHO, condenado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, pela prática dos crimes de estupro de vulnerável [art. 217-A, c/c art. 226, II, na forma do art. 71, todos do CP] e ameaça [art. 147 c/c art. 61, II,
f
e
h
, ambos CP], pelos quais foi apenado com 20 [vinte] anos de reclusão, 2 [dois] meses e 6 [seis] dias de detenção, e pagamento de indenização pelos danos causados à vítima no valor mínimo de R$ 5.000,00 [cinco mil reais].

Assevera que não há provas bastantes para sustentar a condenação, razão pela qual pede a absolvição.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça seguiu na mesma toada.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1022217-60.2021.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

LENILSO LUCAS DE OLIVEIRA CARVALHO foi denunciado pelo seguinte fato:

“Consta que do mês de julho até o dia 26 de novembro de 2021, por diversas vezes, na residência localizada na Rua dos Cambaras, n.º 72, Jardim das Violetas, nesta cidade e Comarca de Sinop/MT, o denunciado LENILSO LUCAS DE OLIVEIRA CARVALHO, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, praticou atos libidinosos com seu sobrinho NATHAN SARAIVA DE CARVALHO (09 anos de idade na data do início dos fatos), bem como o ameaçou, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave”.

JHONATAN PEREIRA DE CARVALHO, pai da vítima, declarou à autoridade policial:

“Que convive com TATIANE DE SOUZA GOETZ e tem uma filha com ela, da idade de 08 meses e que junto com eles também reside o filho do comunicante de 10 anos, chamado NATHAN SARAIVA DE CARVALHO, que é de outro relacionamento. Informa que em meados do mês de julho, seu irmão LENILSO LUCAS DE OLIVEIRA CARVALHO chegou em sua casa, acompanhado de uma moça menor de idade, então o pai da menor de idade veio até Sinop buscá-la e LENILSO pediu para morar com o comunicante e ajudá-lo com o trabalho. O pai do comunicante, que reside no Paraná, veio para Sinop há aproximadamente 01 mês e se hospedou na casa do comunicante, mas
na data 26/11/2021 por volta de 02:00 horas, o comunicante, que estava dormindo, levantou-se e foi até o quarto onde estava dormindo o pai do comunicante, senhor VERNI, o filho NATHAN e também LENILSO, para ver se estava tudo bem, mas ao abrir a porta flagrou o irmão LENILSO puxando o cobertor e tentando cobrir o corpo que estava nu, o comunicante mesmo percebendo o que estava acontecendo chamou o filho NATHAN, de 10 anos, que estava nu também e vestiu uma cueca
, então comunicante levou o filho até o banheiro do quarto dele e de sua esposa e perguntou algumas vezes para NATHAN o que estava acontecendo, então a criança respondeu que não estava acontecendo nada, porém o comunicante insistiu e falou que o filho poderia confiar nele, sendo assim
NATHAN disse o seguinte "pai, se eu contar para o senhor o tio LENILSO disse que vai matar minha irmãzinha e também matar o senhor"
. O comunicante questionou novamente sobre o que estava acontecendo e NATHAN disse o seguinte
"o tio estava colocando o pau na minha bunda, fazendo eu chupar ele"
, após isso o comunicante parou de perguntar para o filho e foi até o quarto novamente e pediu que NATHAN deitasse na cama com o avô, após isso o comunicante abriu a porta do quarto bem aberta e foi fumar um cigarro, pois estava em choque, então o irmão LENILSO levantou-se vestindo apenas uma cueca e foi até onde o comunicante estava para perguntar o porquê ele estava acordado, então LENILSO virou e retornou para o quarto dizendo que ia dormir, mas o comunicante o chamou para fumar um cigarro, LENILSO vestiu uma bermuda e foi levado até a esquina da casa pelo comunicante que disse que precisava falar com ele. Por volta de 02:40 horas, enquanto LENILSO estava dentro da casa vestindo uma roupa, o comunicante ligou para seu amigo, ALESSANDER AULER, e contou o que viu, sendo assim ALESSANDER AULER fez-se presente, há uma quadra da casa do comunicante, então
começaram a questionar LENILSO sobre o que ele estava fazendo com NATHAN no quarto, e após negar duas vezes, o comunicante o empurrou e motivado por grande emoção, pegou uma faca que estava segurando e levou em direção ao suspeito, mas seu amigo ALESSANDER o segurou e pediu que ele não ferisse LENILSO, que tentou correr, mas ALESSANDRO o impediu de fugir
.
O suspeito então começou a pedir perdão e disse que estava só "batendo uma", mas o comunicante continuou perguntando e o suspeito confessou que estava praticando o ato sexual com NATHAN e após dizer isso fugiu
, mas ALESSANDER e o comunicante o levaram para a casa do comunicante e acordaram o senhor VERNI que levantou-se até fora da casa e contaram sobre o fato, então
o senhor VERNI implorou para não chamarem a polícia e tirou LENILSO da casa e o levou na rodoviária
, sendo que o comunicante ainda levou o suspeito na rodoviária. O comunicante ainda
no dia 26/11/2021 por volta de 07:00 horas, conversou com o filho calmamente, então a criança sentou na cama disse que os abusos começaram na "casinha" referindo-se a uma kitnet que fica no fundo da casa do comunicante, que ele residia na época em que LENILSO chegou, que ele ameaçou NATHAN de matar sua irmã ou alguém de casa e disse ainda que o tio fazia um monte de coisas, que "judiava dele"
. O comunicante gravou o filho contando sobre os abusos, que começaram a acontecer desde quando LENILSO foi residir com o comunicante”.

ALESSANDER AULER foi ouvido na fase inquisitiva:

“QUE conhece JHONATAN há 5 anos aproximadamente, e com ele possui um vínculo de amizade; QUE tem conhecimento de que, desde julho deste ano, LENILSO estava morando na casa do irmão JHONATAN; QUE aduz que o pai de JHONATAN, senhor VERNI, estava a passeio nesta urbe na casa do seu filho, mas foi embora após os fatos; QUE no dia 26/11/2021, por volta das 02:00h da madrugada, recebeu duas ligações e mensagens do seu amigo JHONATAN, via WhatsApp; QUE retornou a ligação e seu amigo lhe disse " SANDINHO, tu não sabe o que acabei de pegar agora, o diabo quer destruir a minha casa, então o declarante indagou o que tinha acontecido; QUE seu amigo JHONATAN continuou
" PEGUEI O LENILSO MOLESTANDO O NATHAN, O QUE EU FAÇO? VOU MATAR ESSE CARA"
, então o declarante pediu para ele se acalmar; QUE o declarante relata que JHONATAN disse que o filho dele estava nu, mas ele pediu para que ele colocasse uma cueca e o levou ao banheiro e naquele local indagou o filho sobre o que estava acontecendo, mas o filho negou estar sofrendo qualquer abuso; QUE seu amigo, sem saber o que fazer, pediu para o declarante ir até a casa dele, e assim o fez; QUE ainda por ligação, o declarante perguntou sobre o senhor VERNI e JHONATAN lhe disse que ele ainda estava dormindo; QUE imediatamente
foi até a casa de JHONATAN, e ao chegar no local se deparou com JHONATAN e LENILSO sentados na esquina da rua, fumando cigarro
; QUE deixou a moto em frente a casa de JHONATAN e foi até eles a pé; QUE o declarante, JHONATAN e LENILSO saíram a pé pelo quarteirão do bairro; QUE o declarante aduz que JHONATAN não conseguia tocar no assunto, então o declarante se manifestou dizendo " tu não está armando nenhuma pra mim, né? Pois aqui é escuro e ermo, muito propício para pegar estuprador"; QUE aduz que
LENILSO disse " eu já sei do que vocês estão falando", só então JHONATAN conseguiu falar; QUE aponta que JHONATAN perguntou para LENILSO " O QUE VOCÊ ESTAVA FAZENDO COM MEU FILHO?” e LENILSO respondeu " A GENTE SÓ ESTAVA BATENDO UMA"
; QUE em seguida, JHONATAN tirou uma faca do cós da calça e disse para LENILSO falar a verdade, logo o declarante teve que intervir, a fim de que não houvesse morte; QUE seu amigo lhe escutou e guardou a faca, mas empurrou LENILSO, fazendo cair ao solo e neste momento
LENILSO dizia "ME PERDOA, ME DESCULPA"
; QUE pelo fato do senhor VERNI estar em casa, acharam melhor voltar para casa de JHONATAN e colocar ele a par da situação; QUE o declarante afirma que
LENILSO tentou fugir, três vezes, mas conseguiu impedi-lo; QUE ao chegar na casa, o pai de JHONATAN ainda estava dormindo, sendo acionado pelo filho; QUE em frente a residência, conversaram, e após o senhor VERNI tomar ciência dos fatos, este se mostrou muito preocupado e decepcionado com LENILSO, e disse " JÁ FIZ DE TUDO, MAS NÃO VOU ACOBERTAR SENVERGONHISSE, ARRUMA TUAS COISAS QUE VOCÊ VAI PARA CASA DA POLACA"
; QUE esclarece que Polaca é mãe de LENILSO e reside em Matupá/MT; QUE aduz que LENILSO ficou sentado na garagem e fumando cigarro, como se nada tivesse acontecido; QUE percebeu que seu amigo JHONATAN estava mais calmo, então o declarante foi embora; QUE passados 40 minutos, JHONATAN mandou uma mensagem avisando que LENILSO tinha ido embora para Matupá/MT, assim o declarante ficou mais tranquilo; QUE o declarante indagou JHONATAN, "seu pai dormia no mesmo quarto que eles?” e JHONATAN disse que sim, pois só tinha um ventilador; QUE aduz que
pelo "ronco" que ouviu do senhor VERNI ao chegar na casa de JHONATAN no dia dos fatos, percebe-se que ele tem o sono "muito pesado"
; QUE
no dia seguinte, em conversa com JHONATAN, este conseguiu extrair do filho toda verdade
; QUE o declarante alega que a criança disse ao pai que
"O TIO COLOCAVA O PINTO NA BUNDA DELE E PEDIA PARA ELE CHUPAR"
; QUE a criança ainda disse que
"SE CASO CONTASSE PARA ALGUÉM, ELE IRIA MATAR A IRMÃ DELE, ELOÁ"
, e complementou
"ELE ME JUDIAVA MUITO, PAI, DESDE O TEMPO DA CASINHA"
; QUE o declarante aduz que quando LENILSO chegou em Sinop, JHONATAN morava com a família em uma kitnet , no mesmo lote onde mora atualmente, porém em uma casa maior, e a criança se refere por "casinha" a kit net em que moravam antes; QUE é o que tem a depor”.

LENILSO foi interrogado em 06/12/2021:

“QUE ciente dos seus direitos constitucionais, entre eles o de permanecer calado, aduz que deseja esclarecer os fatos ora lhe imputado; QUE o interrogado se encontra recluso na Cadeia Pública de Peixoto de Azevedo/MT; QUE esclarece que estava residindo há 06 meses na casa do seu irmão JHONATAN nesta urbe; QUE antes de vir morar com seu irmão, morava em Matupá/MT; QUE quando chegou em Sinop, seu irmão morava em uma kitnet, mas depois mudaram para uma outra casa maior , porém no mesmo terreno; QUE trabalhava com seu irmão na construção civil; QUE por algumas vezes, costumava ficar em casa, sozinho, cuidando dos seus sobrinhos, NATHAN e ELOÁ VITÓRIA; QUE aponta que seu sobrinho tinha medo de dormir sozinho, então ele preferia dormir no mesmo quarto que o interrogado; QUE na data do fato, por volta das 23:30h, estava no quarto deitado, apenas de cueca, acordado, enquanto seu sobrinho estava vendo filme no celular dele e seu pai VERNI também estava mexendo no celular; QUE seu sobrinho estava apenas de cueca, estavam deitados em camas separadas; QUE seu irmão JHONATAN chamou NATHAN e o levou para outro cômodo da casa, mas o interrogado permaneceu assistindo em seu celular; QUE após, seu irmão lhe chamou para conversar, fora da casa, pelas ruas do bairro em que moravam; QUE neste momento seu pai já estava dormindo; QUE enquanto estava na rua com seu irmão, chegou um amigo dele, ALESSANDER, este começou a "jogar coisas para cima do interrogado"; QUE aduz que o amigo do seu irmão "colocou pilha nele", fazendo com que JHONATAN acreditasse nele e não no interrogado; QUE pediu desculpa para seu irmão porque ele estava lhe ameaçando com uma faca, teve medo e por isso pediu desculpas "para não complicar a história"; QUE seu irmão lhe perguntou o porquê estava de cueca dentro do quarto, assim como NATHAN, então disse que não sabia explicar; QUE tinha o hábito de dormir de cueca em seu quarto; QUE após, voltaram para casa, e seu irmão acordou seu pai e contou sobre a suspeita do abuso sexual em face do filho, mas seu pai lhe defendeu dizendo " JAMAIS ELE FARIA UMA COISA DESSA"; QUE na mesma noite, o interrogado foi mandado embora de casa, então seu pai o levou até a rodoviária, onde embarcou para Matupá/MT; que nega ter abusado sexualmente do seu sobrinho; que não estava se masturbando, nem tocando em seu sobrinho; que jamais faria algo assim com seu sobrinho; que nunca abusou sexualmente do seu sobrinho; que aduz que o tem seu sobrinho NATHAN como irmão porque desde pequeno, NATHAN foi criado pela mãe do interrogado em razão dos pais dele serem presos; que ajudava sua mãe nos cuidados com seu sobrinho; que após seu sobrinho completar 5 anos de idade, os pais dele foram soltos, então a criança voltou a residir com eles; que não se furtou desta urbe, apenas se mudou porque seu irmão lhe mandou embora da casa dele; QUE já tinha conseguido um trabalho em Matupá e iria começar a trabalhar, mas foi preso naquela cidade; QUE permanece recolhido na cadeia de Peixoto do Azevedo; Que é o que tem a declarar”.

O menor NATHAN, de 10 [dez] anos de idade, foi submetido a exame pericial, cujo laudo atesta o seguinte:

“III- HISTÓRICO:

Periciando de dez anos de idade acompanhado pelo pai Jhonatan Pereira de Carvalho.

IV- DESCRIÇÃO:

Ao exame pericial verificaram-se:

1. Região perianal com tonalidade e aspecto anatômico dentro da normalidade.

V- COMENTÁRIOS:

Não foram encontrados, no presente exame, vestígios objetivos de violência sexual. Vale lembrar que existem atos libidinosos, como beijos e carícias, que podem não deixar marcas. Sem sinal de lesão perianal.

VI- CONCLUSÃO:

Diante dos achados do exame concluem os peritos que a pessoa que se apresentou com o nome de Nathan Saraiva De Carvalho não apresenta vestígios de violência sexual”.

Oferecida a denúncia, LENILSO foi citado e apresentou resposta à acusação, negando a autoria do delito.

Na instrução processual, realizada por videoconferência, o menor NATHAN foi ouvido na companhia de sua genitora, em Matupá.

Registro que a juíza que presidia o ato fez consignar que, em razão de a vítima não residir mais em Sinop, não foi possível a realização do
“depoimento sem dano”
, mas que, com a concordância expressa do Promotor de Justiça e do Defensor Público, e diante da aquiescência do menor e da sua mãe, ele foi ouvido naquele ato.

“MP: Oi NATHAN, tudo bem?

V: Tudo bem.

MP: Está me ouvindo bem?

V: Tô.

MP: E esse topete aí, cara?

V: [Sorri].

MP: Tá legal, hein! Quando eu tiver cabelo, um dia, eu quero um topetão desse tamanho. O meu tá ficando pequenininho já, tá quase acabando. O senhor meu e do dr. SÁVIO (Def. Público) é ter um topetão desses. Nós já tivemos, hoje não tem mais.

V: Né? [sorrindo].

MP: NATHAN, onde você está ai?

V: Eu tô aqui, na área.

MP: É na sua casa?

V: Sim.

MP: É uma fazenda?

V: É uma casa na cidade.

MP: É bom morar aí?

V: É.

MP: Que joia. Você, sua mãe e quem mais mora aí com vocês?

V: Eu, minha mãe, minha irmã, meu irmão, o esposo da minha mãe e um amigo do esposo da minha mãe.

MP: Seus irmãos têm quantos anos?

V: Sinceramente eu não sei.

MP: E o nome deles?

V: DAVI, GABRIEL, DANIEL e ISRAEL.

MP: Eles são mais novos ou mais velhos?

V: Mais velhos.

MP: Então você é o menorzinho?

V: [acena positivamente com a cabeça].

MP: É bom que tem um monte de gente pra cuidar de você, hein?

V: Uhum.

MP: Você está na escola?

V: Tô.

MP: Que bom. NATHAN, deixa o tio te perguntar uma coisa, você morou um tempo aqui em Sinop?

V: Sim.

MP: Você morava onde?

V: Não lembro o nome da rua.

MP: Mas com quem você morava aqui em Sinop?

V: Com meu pai, meu vô, minha tia e meu tio.

MP: Como é o nome do seu pai?

V: JHONATAN.

MP: E do vô?

V: VERNI.

MP: E sua tia?

V: TATIANE.

MP: E seu tio?

V: LENILSO.

MP: Você lembra quanto tempo você morou aqui em Sinop?

V: Não lembro.

MP: O tio LENILSO sempre morou com vocês ou ele veio morar com vocês? Como foi?

V: Ele veio morar com a gente em Sinop.

MP: Ele morava onde antes, você sabe?

V: Na casa da minha vó.

MP: O seu tio LENILSO, vocês dormiam no mesmo quarto?

V: [acena positivamente com a cabeça].

MP: Conta para o tio, acontecia alguma coisa que seu tio fazia com você, que você não gostava?

V: [acena positivamente com a cabeça].

MP: O que acontecia, NATHAN?

V: Ele abusava de mim.

MP: Você lembra quando isso começou?

V: Quando a gente morava numa casinha alugada.

MP: Acontecia quando, onde, como que acontecia?

V: Acontecia dentro de casa, dentro do quarto.

MP: Deixa o tio falar uma coisa pra você, vai ser a última vez que você vai falar sobre isso, NATHAN, tá bom?

V: Tá.

MP: Eu quero ter a oportunidade de conversar outras vezes com você, outros assuntos. Mas hoje o tio precisa conversar isso com você, porque o que nós queremos é te proteger. Mesmo que a gente esteja conversando de longe, o que eu quero é cuidar de você e proteger você, tá bom?

V: [acena positivamente com a cabeça].

MP: Quando seu tio foi morar com você, vocês dividiam o mesmo quarto?

V: [acena positivamente com a cabeça].

MP: Quando você diz que seu tio abusou de você, o que ele fazia?

V: Muitas coisas erradas.

MP: Você consegue falar pra gente o que eram essas coisas erradas que ele fez?

V: [acena negativamente]

Juíza: Com licença, dr. PEDRO... NATHAN, você quer ficar sozinho aí no local que você está, ou de repente ir no quarto para conversar com a gente, para você ficar mais à vontade? O que você acha?

MP: Ou junto da sua mãe você se sente mais seguro? Eu sei que não é um assunto legal de falar né, mas nós precisamos saber pra cuidar de você, tá?

V: [acena positivamente com a cabeça].

MP: Você disse que seu tio abusou de você. Você sabe dizer quantas vezes isso aconteceu? Uma vez, duas vezes, mais de cinco, mais de dez?

V: Muitas.

MP: O que pra você é muitas? Cinco vezes, mais de cinco vezes?

V: Mais de dez.

MP: Ele chegou a tirar sua roupa?

V: [acena positivamente com a cabeça].

MP: Ele pediu para que você pegasse em alguma parte do corpo dele?

V: [acena positivamente com a cabeça].

MP: Que parte?

V: Eu não gosto de falar.

MP: Seria por onde ele faz xixi?

V: [acena positivamente com a cabeça].

MP: Ele tocava em alguma parte do seu corpo?

V: [acena positivamente com a cabeça].

MP: Você pode falar em qual parte?
Ele tocava no seu bumbum?

V: [acena positivamente com a cabeça].

MP: Ele tocava no seu bumbum com a parte que ele faz xixi?

V: [acena positivamente com a cabeça].

MP: Ele pedia que você colocasse a sua boca em alguma parte do corpo dele?

V: [acena positivamente com a cabeça].

MP: Que parte seria essa?

V: [em silêncio, constrangido].”

Nesse momento, utilizando-se de uma embalagem de álcool gel, o Promotor de Justiça pede ao menor que considere o frasco como a representação do corpo humano, numerando cada uma delas, explicando a dinâmica à vítima, que repetiu a numeração referente à cada parte do corpo.

“MP: Nós temos nosso boneco aqui. Você disse que seu tio LENILSO morava no quarto com você e por muitas vezes, mais de dez, o seu tio abusou de você, confirma?

V: [acena positivamente com a cabeça].

MP: Você disse também que ele tirava sua roupa?

V: Sim.

MP: E que ele tocava em você?

V: Sim.

MP: Eu quero saber, dos números do nosso boneco, em que parte do corpo seu tio tocava em você?

V: Número 3 (corresponde ao pênis).

MP: Ele tocava aqui na frente ou você tocava no 3 dele?

V: [acena positivamente com a cabeça].

MP: Você tocava no número 3 (pênis) dele?

V: [acena positivamente com a cabeça].

MP: Com esse número 3, ele tocava em alguma parte do seu corpo?

V: [acena positivamente com a cabeça].

MP: Em qual número?

V: Quatro (corresponde às nádegas).

MP: Então o seu tio LENILSO pega o número 3 dele e encostava no número 4 seu, é isso NATHAN?

V: Sim.

MP: Foi isso que ele fez muitas vezes, como você falou?

V: Sim.

[...]”

O Promotor de Justiça apresenta um boneco de pano ao menor NATHAN e reitera as perguntas. A vítima, por meio de gestos e números, novamente afirma que
LENILSO passava o pênis em suas nádegas e pedia que a vítima colocasse a boca no pênis do réu
.

“MP: Teve um período que seu avô ficou no quarto com vocês?

V: Sim.

MP: Nesse período, com seu avô no quarto, continuaram os abusos?

V: Sim.

MP: Nessas circunstâncias de abuso, alguma vez o LENILSO falou que ia fazer alguma coisa pra alguém, se você contasse o que tava acontecendo?

V: Sim.

MP: O que ele falava?

V: Ah, não gosto de falar disso, não.

MP: Pela última vez, amigão, a última. Ele chegava a falar alguma coisa que você não gostava, ameaçava fazer mal para alguma pessoa que você gosta?

V: [constrangido, permanece em silêncio].

MP: Então tá, não precisa falar pra mim não, fala para o NILTINHO [o boneco], se
o tio LENILSO te ameaçava de alguma forma?

V: A minha irmã.

MP: O que ele falava?

V: Se eu falasse... minha irmãzinha [começa a esboçar choro]

MP: Como chama sua irmãzinha?

V: ELOÁ.

MP: Quantos anos ela tem?

V: Ela não tem anos, ela tem meses ainda.

MP: Teve alguma vez que alguém entrou no quarto e viu o que estava acontecendo?

V: Sim.

MP: Quem entrou?

V:
Meu pai, ainda bem
.

MP: Ainda bem mesmo, NATHAN. Quando seu pai entrou, o que estava acontecendo?

V: Tava acontecendo aquilo lá, que eu te falei [choramingando].

MP: Obrigado por conversar comigo, eu espero te encontrar outras vezes, pra gente conversar de futebol, de escola, das coisas que você gosta.

Juíza: Muito bem NATHAN, que conversa boa com o tio PEDRO. Agora tem o tio SÁVIO, deixa eu ver se ele tem alguma pergunta. Ele tem um menino também, quantos anos tem seu menininho SÁVIO?

Def. Público: Tem seis, vai fazer sete. O NATHAN é mais velho. Ele tem um topete parecido com o do NATHAN, não parece com o meu não. NATHAN, deixa eu te fazer uma pergunta, só uma. O tio não vai ficar fazendo muita pergunta, não. O seu avô, você disse que seu avô estava no quarto; ele chegou a ver essas coisas ou ele estava dormindo? Você se lembra?

V: Lembro.

DP: Seu avô via alguma coisa?

V: Não.

DP: Ele estava dormindo?

V: [acena positivamente com a cabeça]

DP: Como seu pai ficou sabendo? Você contou e ele também viu, é isso?

V: [acena positivamente com a cabeça]
”.

ALESSANDER testemunhou em juízo e ratificou as declarações dadas na fase inquisitiva, esclarecendo que recebeu uma mensagem de JHONATAN e em seguida uma ligação “contando toda a história e falou que ia fazer uma besteira com o LENILSO”, razão pela qual foi até a casa deles para “tentar ajudar de alguma forma”.

“T: O JHONATAN começou a falar e perguntou pra ele; na hora o LENILSO falou que estavam só se masturbando, que não era nada de mais. O JHONATAN deu um empurrão nele e pegou uma faca, onde eu interferi, porque eu já tava com medo que isso acontecesse e não ia deixar ele matar o LENILSO; o LENILSO pediu desculpa para o JHONATAN na hora, que estavam só se masturbando – palavras do LENILSO; aí eu peguei o LENILSO e dei duas opções pra ele: a polícia ou ir lá no pai dele, com nós, pra contar toda a verdade pra ele; ele tentou fugir; aí ele quis ir pra lá. Nós chamamos o pai dele, seu VERNI, comunicamos tudo o que tinha acontecido; aí era mais uma coisa de família ali, a minha parte eu já tinha feito; a minha preocupação era mais um matar o outro, pai matar filho, todo mundo acabar se matando e não ia resolver nada. Daí eu voltei pra casa, por volta das três horas da manhã, e eles ficaram lá. Eu vim saber depois que, na mesma madrugada, o pai do LENILSO tinha levado ele pra rodoviária e mandado pra Matupá, mas eu só fui saber no outro dia.

MP: Quando o JHONATAN te ligou, ele mencionou que teria presenciado ou visto alguma coisa do LENILSO em relação ao NATHAN?

T: Sim, o que ele me falou foi que ele acordou – a esposa dele tava dormindo – e foi fazer mamadeira para a filha dele, pequena; quando ele foi pra cozinha – foi as palavras dele – pegou o LENILSO abusando do NATHAN. Palavras do JHONATAN pra mim.

MP: Você chegou a saber se aquilo foi uma única vez, ou se vinha acontecendo há algum tempo?

T: No dia? Foi uma madrugada, no caso. No outro dia eu conversei com o JHONATAN, ele quieto, calado; depois, dali uns dois dias, que o JHONATAN me mandou logo um vídeo do NATHAN, que eu acho que é o vídeo que vocês tem, que é onde o JHONATAN pergunta pra ele sobre os abusos e o menino cita, né; é isso que eu sei. Se vinha de mais tempo ou não... nem imaginava uma coisa dessas”.

JHONATAN, pai de NATHAN, narrou que seu filho residiu na sua companhia de julho a dezembro/2021, e que, durante alguns meses, a vítima e LENILSO dormiam no mesmo quarto.

“MP: O que você viu?

I: Ele tava com a cabeça debaixo da coberta do LENILSO, fazendo aquelas coisas; no momento que eu abri a porta ele puxou a coberta pra cima e o meu moleque tava com a cueca abaixada.

MP: Você conversou com o NATHAN, se só teria acontecido aquele dia, ou se aconteceu várias vezes?

I:
Sim, conversei; no princípio ele me disse só por cima, que tava acontecendo, mas ele não podia me contar, porque estava sendo ameaçado; depois, na delegacia, ele falou que vinha acontecendo desde julho, a data que o LENILSO veio pra minha casa
.

MP: Você chegou a perguntar para o LENILSO o que aconteceu? Ele confirmou? O que ele disse?

I: Não, quando a gente apertou ele, ele só sabia pedir perdão, perdão, perdão.

DP: Você já teve algum número de telefone 9281-7187?

I: Esse número é meu.

DP: Tá bom então, obrigado. Sem mais perguntas, Excelência”.

EDINAMAR, mãe de LENILSO, foi ouvida como informante e disse que
“nunca viu o LENILSO de gracinha com o NATHAN”
. Esclareceu que NATHAN morou em sua casa durante um tempo
“no ano retrasado”
, porque o pai dele, JHONATAN, estava preso.
“O NATHAN geralmente dormia comigo”
.

Sobre os abusos, disse que o neto “nunca comentou nada”.

“DP: O LENILSO pediu que a gente entrasse em contato com a senhora, para que a senhora encaminhasse umas mensagens, que supostamente o JHONATAN teria mandado para a senhora. Essas mensagens foram juntadas no processo e inclusive eu confirmei o número do telefone, o JHONATAN disse que o número é dele. O que foram essas mensagens que o JHONATAN mandou pra senhora no dia 29 de novembro, um dia antes da confecção do boletim de ocorrência?

I: Ele ficou me pedindo dinheiro, disse que o LENILSO devia para ele e se eu não mandasse o dinheiro ele ia denunciar o LENILSO; aí ficou pedindo dinheiro; daí eu mandei seiscentos reais, ou quinhentos, uma coisa assim; ele queria mais, porque disse que o LENILSO devia pra ele, mas eu não tenho nada a ver com isso, né, pra ele fazer essa armação dele; daí eu não mandei mais, foi a hora que ele fez essa tramoia dele aí.

DP: Tá, mas ele chegou a falar alguma coisa específica, falou que se a senhora não desse ele iria...

I: Tem, a última, que eu falei que não ia mais mandar dinheiro, ele falou que ia fazer o que ele fez, no caso, né.

DP: Tá, mas ele chegou a falar para a senhora o que ele ia fazer se a senhora não desse o dinheiro?

I: Ia denunciar; eu não ia ficar mandando dinheiro, ele tava me extorquindo; eu tinha recebido o benefício do meu menino, ele achou que eu ia ficar mandando dinheiro.

DP: Tá, mas essa denúncia, que ele falou pra senhora que ele ia fazer, era por algo que aconteceu? O que ele falou pra senhora, ia denunciar o que?

I: Disse que ele ia denunciar que o LENILSO tinha feito coisas com o NATHAN.

DP: A senhora chegou a conversar com o avô do NATHAN, sobre essas mensagens?

I: Depois eu conversei, porque a gente é separado, eu e o pai do LENILSO; a gente conversou, eu contei o que tava acontecendo.

DP: A senhora chegou a conversar com o LENILSO sobre esses abusos?

I: É, o LENILSO negou pra mim né, disse que não tinha feito nada, tava até chorando aqui em casa, desesperado.

DP: Tem algo a mais que a senhora gostaria de acrescentar?

I: Tem aquelas mensagens que ele mandou para o meu vizinho [ouve-se uma voz falando ao fundo] [...]

Juíza: Dona EDINAMAR, a senhora está sozinha aí? A senhora foi orientada que deveria estar sozinha, tem alguém aí?

I: Tinha a menina e o menino, mas já saíram agora, né.

J: A senhora que é a testemunha, eu já tinha orientado a senhora.

I: Sim.

DP: O que a senhora tem a acrescentar, essa história de mensagem de vizinho, o que é?

I: Ele mandou no celular do meu vizinho, ele mandou essas gravações aí, pedindo dinheiro pra mim, falando que eu fazer essas coisas”.

VERNI, pai de JHONATAN e LENILSO, avô de NATHAN, disse que esteve em Sinop durante um período de quinze dias, visitando os filhos:

“I: Nessa casa, como ela é pequena, eu, o NATHAN e o LENILSO sempre dormimos no mesmo quartinho, né; cada um com seu colchãozinho de solteiro; eles ficaram ouvindo som até tarde, eu fui dormir, não presenciei nada; eu tenho o sono bem levinho e o NATHAN dorme bem encostadinho de mim. Então não ouvi, em momento nenhum, barulho de nada, eu não vi nada desse tipo de coisa.

MP: Teve um dia que o JHONATAN teria presenciado algo que o LENILSO fez com o NATHAN. O senhor tava no quarto?

I: Não, não; durante esses quinze dias, nós sempre fomos dormir no mesmo horário, do mesmo jeitinho; eu acredito que se houve esse tipo de coisa, dessa forma aí, eu acho que nunca aconteceu, porque ele jamais ia ter coragem de fazer esse tipo de coisa, porque ele gosta muito dessas crianças, ainda mais perto do pai dele.

MP: Tá, mas teve uma madrugada que o JHONATAN entrou no quarto e presenciou o LENILSO fazendo algo contra o NATHAN. O senhor estava na casa?

I: Eu tava aí, sim. Durante esses dias eu tava aí, mas eu nunca cheguei de ver nada disso.

MP: Tá, eu não perguntei se o senhor viu. Eu perguntei se o senhor tava na casa na madrugada que o JHONATAN entrou no quarto e viu o LENILSO fazendo algo com o NATHAN?

I: Ah, tá. Foi nesse último dia. Eu fui dormir, quando foi umas três horas da manhã o LENILSO entrou no quarto e me chamou: ‘pai, tá tendo uma confusão ali fora, levanta aí’; aí eu levantei, fui lá fora para ver o que tava acontecendo, o JHONATAN tava com uma faca na mão, querendo agredir o LENILSO.

MP: O senhor sabe o motivo?

I: Daí falou qualquer tipo de coisa a esse respeito, né; mas como ele tava muito transpassado, porque ele passou a noite bebendo e usando droga, essas coisas, que ele usa muito isso, eu não tive muita coisa a fazer, não sabia se acreditava em um ou em outro; aí peguei o LENILSO, coloquei no carro, levei pra rodoviária – isso já era umas quatro horas da manhã – e mandei ele pra casa da mãe dele; ficou uma confusão danada lá, não sabia quem que tava falando a verdade; mas de chegar a ver o LENILSO cometendo alguma coisa, fazendo alguma coisa assim, não.

MP: Quando o JHONATAN disse que flagrou o LENILSO fazendo alguma coisa com o NATHAN, foi no quarto que o senhor estava dormindo?

I: Não, não, no quarto não; eu tava ali a noite toda, não cheguei a ver nada, né. [...]”

Esclareceu que, no dia seguinte, não notou nada de estranho em NATHAN, “sempre sorrindo, normal, brincando igual aos outros dias”. Acrescentou que “se eu tivesse visto alguma coisa de errado, eu mesmo teria levado ele fazer exame”, mas afirmou que nunca perguntou nada ao neto sobre os fatos em apuração.

Interrogado, LENILSO negou que tenha cometido qualquer espécie de abuso contra seu sobrinho NATHAN:

“R: No dia dessa ocorrência aí eu tava de cueca, dentro do meu quarto; eu sempre dormi de cueca no quarto, desde pequeno, o NATHAN também dorme de cueca; nesse dia o pai dele chegou, abriu a porta e chamou o NATHAN pra fora; aí depois o NATHAN voltou. Depois ele me chamou lá na frente, conversou comigo super de boa, falou: ‘bora ali na frente fumar um cigarro’; eu fui, aí chegou o ALESSANDER; nóis foi mais para o escuro da rua; ele falou que eu pedi desculpa, eu pedi desculpa de estar de cueca dentro do meu quarto, eu sei que eu agi errado, não podia estar de cueca dentro do quarto; ele pegou uma faca e me ameaçou, começou a me ameaçar; aí, pra não causar mais intriga, eu peguei e vim pra Matupá de volta; chegando aqui, ele começou a mandar mensagens, pedindo dinheiro, me ameaçando.

J: O ALESSANDER, quando foi ouvido, disse que ouvir o senhor dizer que o senhor e o NATHAN estavam se masturbando no momento que o JHONATAN abriu a porta.

R: Não senhora, isso ele tá mentindo, senhora; o NATHAN dormia do lado do meu pai e eu não minha cama, do lado do NATHAN; a hora que o JHONATAN entrou no quarto, eu estava na minha cama e o NATHAN na cama dele.

J: O NATHAN não está morando com o JHONATAN. Você ouviu as declarações dele aqui, o JHONATAN está morando em Goiânia e o NATHAN em Matupá, inclusive foi ouvido na presença da genitora dele, a VALQUÍRIA; você acompanhou as declarações do NATHAN, ele confirmou os abusos, inclusive os atos narrados na denúncia, o dr. PEDRO primeiro usou um frasco de álcool para simular, depois um bonequinho; o que você tem a dizer dessas declarações do NATHAN, mesmo já passado um tempo do fato?

R: Eu não sei te falar porque ele falou isso daí, entendeu? Minha convivência com ele sempre foi... nós sempre nos tratamos super bem, eu não sei porque ele falou isso aí, de repente porque o pai dele, pra conseguir dinheiro, mandou ele falar.

[...]”

Encerrada a instrução processual, as partes apresentaram alegações finais, sobrevindo a sentença condenatória.

A tese defensiva de que as acusações foram feitas por JHONATAN no intuito de obter vantagem econômica, e que o pai do menor pressionou a mãe de LENILSO para
“não fazer a denúncia”
, em tese, aponta para a existência do crime de extorsão [art. 158, CP], mas
não tem o condão de elidir o crime imputado a LENILSO
.

Registro que, a despeito de NATHAN mostrar-se bastante constrangido em ter que narrar os abusos dos quais foi vítima,
as respostas dadas por ele
, principalmente com o apoio da atividade lúdica desenvolvida pelo Promotor de Justiça, que fez uso de um boneco, numerando as partes do corpo,
foram coerentes com os fatos narrados na denúncia e encontram respaldo nas declarações de ALESSANDER, testemunha que esteve no local do fato logo após JHONATAN flagrar o filho sendo abusado por seu próprio irmão
.

Merece registro que, após o ocorrido, o menor voltou a residir com a mãe, em Matupá, e seu pai mudou-se para Goiânia, de modo que deixou de conviver com NATHAN, sendo descabida a versão de que a vítima estava agindo
“a mando do pai”
, que almejava vantagem financeira para
“não denunciar LENILSO”
.

O nítido constrangimento do menor em narrar os abusos que sofreu, ainda mais na presença da mãe, pôde ser notado na gravação audiovisual de seu depoimento;
por vezes choramingando, não deixou de apontar LENILSO como o autor dos abusos que sofreu
. Nesse ponto, chamou-me a atenção o momento em que, indagado sobre o dia em que o pai presenciou o abuso, disse que
“ainda bem”
que o pai viu, demonstrando alívio, pois aquele foi o momento em que os atos libidinosos, até então praticados pelo tio, cessaram.

NATHAN afirmou, ainda, que LENILSO ameaçava
“fazer mal”
à sua irmã, a pequena ELOÁ, caso ele contasse a alguém sobre os abusos.

A palavra da vítima, em crimes de natureza sexual, tem especial relevância, como
leciona RENATO MARCÃO:

“Jurisprudência sedimentada nas instâncias judiciárias reconhece que há determinados delitos em que a palavra do ofendido ganha especial relevância, tal como se verifica nos crimes de violência doméstica, crimes contra a dignidade sexual, e outros mais praticados na clandestinidade (roubo, sequestro etc.).

Em casos com essas particularidades comuns, porque ‘quase sempre praticados às escondidas, a palavra da vítima ganha especial relevo, mormente
quando coerente, sem contradições e em consonância com as demais provas colhidas nos autos
’
”
[Curso de Processo Penal, São Paulo: Saraiva, 2014, p. 513 – destaquei].

Não se pode ignorar que, nos termos do Enunciado Orientativo n. 10 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício, em se tratando de crime contra a dignidade sexual, o depoimento da vítima assume valor probante diferenciado, notadamente quando harmônico com os demais elementos de convicção amealhados no curso do processo – como ocorre neste caso.

Tal entendimento está em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme se vê nos seguintes arestos:

“[...] conforme o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, nos crimes contra a dignidade sexual, em virtude das dificuldades relacionadas à obtenção de provas, nos quais, o mais das vezes, são praticados sem testemunhas e sem deixar vestígios físicos, a palavra da vítima, quando consentânea com os demais elementos dos autos, assume especial valor probante. Precedentes” [HC 486.861/BA, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 11/10/2019].

“[...] o depoimento de vítima de crime sexual não se caracteriza como frágil, para comprovação do fato típico, porquanto, de acordo com a jurisprudência deste Tribunal Superior, a palavra da ofendida, nos delitos sexuais, comumente praticados às ocultas, possui especial relevância, desde que esteja em consonância com as demais provas que instruem o feito, situação que ocorreu nos autos. [...]” [REsp 1759135/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Rel. p/ Acórdão Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 01/10/2019].

“[...] a jurisprudência desta Corte é no sentido de que, em razão das dificuldades que envolvem a obtenção de provas de crimes contra a liberdade sexual - praticados, na maioria das vezes, longe dos olhos de testemunhas e, normalmente, sem vestígios físicos que permitam a comprovação dos eventos - a palavra da vítima adquire relevo diferenciado” [AgRg no REsp n. 1.774.080/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 15/02/2019].

[...] O depoimento da vítima, em crimes dessa natureza, possui enorme relevância, ante as circunstâncias em que normalmente os crimes sexuais ocorrem, como por exemplo, às escondidas e longe de testemunhas. [...] [STJ, HC 450.437/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 22/04/2019].

E
a palavra da vítima não está isolada nos autos
, como visto, uma vez que foi corroborada pelo pai JHONATAN e pela testemunha ALESSANDER.

EDINAMAR e VERNI, pais do réu, limitaram-se a dizer que não acreditam na ocorrência do abuso, mas é nítido que ambos estavam extremamente preocupados em eximir o filho da responsabilização penal.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto por LENILSO LUCAS DE OLIVEIRA CARVALHO, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022